Tribunal: CARF
Processo: 10425.003397/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
As importâncias pagas e devidamente comprovadas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de acordo homologado judicialmente, devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
Entretanto, em se tratando de pagamento de pensão a filhos, deve ser comprovada a idade dos mesmos, uma vez que o fundamento da obrigação alimentar muda com a maioridade civil do alimentando, deslocando­se do "dever de sustento" próprio do poder de família para o dever de solidariedade resultante do parentesco, este último não dedutível do imposto de renda.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.003397/2007-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.086 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
CARLOS ROBERTO VASCONCELOS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO
A
TÍTULO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
As importâncias pagas e devidamente comprovadas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de acordo homologado judicialmente, devem ser deduzidas da
base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
Entretanto, em se tratando de pagamento de pensão a filhos, deve ser
comprovada a idade dos mesmos, uma vez que o fundamento da obrigação
alimentar muda com a maioridade civil do alimentando, deslocando-se do
"dever de sustento" próprio do poder de família para o “dever de
solidariedade” resultante do parentesco, este último não dedutível do imposto
de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos documentos novos
juntados ao recurso voluntário, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que deles não
conhecia; e, na parte conhecida, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para
afastar a glosa do valor de R$ 7.771,59 pago a título de pensão, vencido o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos, que deu provimento integral.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e
Ronnie Soares Anderson (Presidente.)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.003397/2007-39
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.003397/2007-39

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que manteve exigência de Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) suplementar do exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em
decorrência de glosa de dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.816,00; de dedução
indevida de previdência privada e Fapi, no valor de 4.787,11; e dedução indevida de Pensão
Alimentícia, no valor de R$ 23.314,76, conforme notificação de lançamento às e-fls. 10 a 15.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que as
deduções com Previdência Privada e Fapi e com a pensão alimentícia são descontadas
diretamente pela fonte pagadora e comprovadas por meio do “Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, que anexa aos autos; esclarece que a
pensão alimentícia foi determinada judicialmente, obrigando a fonte pagadora a descontar do seu
salário e pagar diretamente aos beneficiários; em relação aos dependentes declarados, afirma que
estes são fruto do seu casamento com a sua atual esposa, conforme as certidões de casamento e
de nascimento que também anexa.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação parcialmente procedente, para (e-fls. 25):
i)
Em relação à pensão judicial, manter a glosa uma vez que os documentos
apresentados não são suficientes para comprovar que houve que o
pagamento da pensão se dá em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública;
ii)
restabelecer a dedução com dependentes, que restou comprovada;
iii)
restabelecer a glosa da dedução de previdência privada e Fapi.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado pessoalmente da decisão de primeira instância em
26/4/2010 (e-fls. 36) e, inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 11/5/2010 (e-
fls.43/44), no qual sustenta, em síntese, que os comprovantes de rendimento apresentados, nos
quais é atestado o desconto da pensão alimentícia, são suficientes para comprovar que de fato
paga pensão, pensão esta que é uma imposição judicial; que comprova o pagamento da pensão
com o documento extraído do processo, no qual consta o valor da pensão e os beneficiários da
mesma.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.003397/2007-39

A lide remanesce em relação à glosa de dedução de pensão alimentícia no valor de
R$ 23.314,76, glosa esta mantida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife
(DRJ/REC), uma vez que entendeu assim entendeu (e-fls. 28):
Observa-se, portanto, que dois são os requisitos para que o contribuinte pudesse
beneficiar-se da dedução em foco i) a existência de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública; e ii) o efetivo pagamento da pensão alimentícia.
10. O contribuinte, em sua impugnação, visando comprovar a pensão alimentícia por ele
declarada como paga à Sra. Josefa Zuleide Pereira apresentou a Certidão de Casamento
de fls. 16, na qual encontra-se no verso desta averbação de divórcio litigioso celebrado
entre ele e a referida senhora Josefa Zuleide na data de 25.10.1999, a qual transitou em
julgado na data de 25.11.1999. Não consta, porém, na referida averbação, qualquer
menção à determinação de pagamento da pensão alimentícia alegada.
11. Desta forma, o documento acima toma-se insuficiente para fins de comprovação do
pagamento da pensão alimentícia em discussão, eis que, além de não confirmar a
determinação judicial alegada pelo contribuinte, não esclarece qual a forma de
pagamento desta, para que possa se considerar como decorrente de determinação
judicial o desconto indicado a tal título, no “Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte” de fls.04.
12. Assim sendo, é de se manter a glosa da dedução da despesas acima, por falta de
comprovação da sua realização.
De fato, conforme já apontado pela decisão de piso, a possibilidade de deduzir da
base de cálculo do imposto de renda valor relativo a pensão alimentícia está adstrita ao
cumprimento dos requisitos previstos na legislação, precisamente no art. 8o da Lei no 9.250, de
1995, que assim disciplina:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil;
Em fase recursal o contribuinte juntou ao recurso o documento de fls. 45, no qual o
juiz determina à fonte pagadora providências no sentido de que seja procedido na folha de
pagamento do contribuinte o desconto de 60% (sessenta por cento) de seus vencimentos para
pagamento de pensão aos dois filhos e à ex-esposa (20% para cada), devendo ainda os descontos
serem feitos em favor de Josefa Zuleide Pereira Vanconcelos (ex-esposa), “tudo de conformidade
com o teor da sentença prolatada por este Juízo em 25/10/1999”.
O documento apresentando não foi considerado suficiente para formar a convicção
no julgamento do recurso, pois por meio dele não é possível saber se em 2004 os filhos ainda fariam
jus ao recebimento da pensão. Dessa forma, os autos foram baixados em diligência para que a
unidade preparadora intimasse o contribuinte a apresentar cópia do inteiro teor do acordo
homologado judicialmente ou certidão de objeto e pé da ação judicial. Nada foi trazido aos autos.
Entretanto, considerando o princípio do livre convencimento motivado do julgador,
diante dos documentos constantes dos autos, entendo que o recurso deve ser provido em parte.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.003397/2007-39

Em que pese a ausência do acordo homologado judicialmente, por meio do ofício de
fl. 45 é possível perceber que a varoa recebia pensão na ordem de 20% do vencimento do
contribuinte (1/3 do valor pago a título de pensão), de forma que diante do conjunto probatório
apresentado (o ofício enviado pelo juiz à fonte pagadora determinando o desconto em folha de
alimentos definitivos, aliado à comprovação de que há desconto em folha de pagamento a título de
pensão a favor de Josefa Zuleide Pereira, ex-cônjuge varoa à. fl. 6), não deixa dúvidas quanto ao
pagamento de pensão alimentícia à ex-cônjuge em cumprimento de obrigação de alimentos,
portanto dedutível da base de cálculo do Imposto de Renda.
O mesmo documento atesta que os dois filhos, à época menores, recebiam o
percentual de 40% do vencimento (2/3 do valor pago a título de pensão – 20% cada) do
contribuinte. Entretanto, em relação aos filhos não é possível aferir se em 2004 eram menores ou
teriam alguma outra condição que justificasse o pagamento da pensão idade (frequentavam curso
universitário ou técnico, ou ainda que detinham necessidade do alimento por comprovada
incapacidade física ou mental para o trabalho, hipóteses que ensejariam o pagamento continuado
da pensão a filhos maiores). Ressalto que me filio à corrente que entende que o pagamento de
pensão a filhos que já atingiram a maioridade civil, que não sejam estudantes até 24 anos e não
sejam portadores de necessidades especiais, não se trata de obrigação de alimentos, mas de
liberalidade do alimentante. Nesse sentido transcrevo parte do voto proferido no Acórdão 2303-
000.029, de 28 de março de 2019, da lavra do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz (voto
vencedor), cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
Preliminarmente, como se há verificar, a solução do imbróglio está em saber até onde
o pagamento de pensão alimentícia resulta do cumprimento da obrigação de
alimentos, e não de liberalidade do alimentante. Aquela, dedutível na apuração
do imposto devido, porque decorrente do atendimento das normas do Direito de
Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública referida na Lei no 5.869, de 1973; esta, indedutível,
por falta de previsão legal.
Nessa ótica, aproprio-me do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), responsável por uniformizar a interpretação da lei federal, solucionando
definitivamente os litígios civis e criminais, exceto quando a contenda envolva
matéria constitucional ou da justiça especializada. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
ALIMENTOS. MAIORIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em se tratando de filho
maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada
necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por
força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a
outorga de adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a
comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos
EDcl no AREsp 791322 / SP. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0247311-8,
Terceira Turma do STJ, Relator Marco Aurélio Bellizze, 19/05/2016, unânime, DJe
01/06/2016) (grifo nosso)
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISCONSÓRCIO
PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO.
REALIZAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. Os
alimentos devidos em razão do poder familiar ou do parentesco, são instituídos,
sempre, intuitu personae, para atender os ditames do art. 1.694 do Código Civil que
exige a verificação da necessidade de cada alimentado e a possibilidade do
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.003397/2007-39

alimentante, razão pela qual, quando fixados globalmente, ainda assim, consistem
em obrigações divisíveis, com a presunção - salvo estipulação da sentença em
sentido contrário - que as dívidas são iguais, 2. O advento da maioridade não
extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses
deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento
nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do
alimentado. 3. O estímulo à qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto
aos pais de forma perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar
oriunda das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as
condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação
profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o
exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de posterior
especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio sustento, circunstância
que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de necessidade do filho estudante. 5.
Persistem, a partir de então, as relações de parentesco, que ainda
possibilitam a percepção de alimentos, tanto de descendentes quanto de
ascendentes, porém desde que haja prova de efetiva necessidade do
alimentado. 6. Recurso especial não provido. (STJ - Recurso Especial no
1505079/MG (2015/0001500-1), 3a Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi,
13.12.2016, unânime, DJe 01.02.2017) (grifo nosso)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE.
SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO. 1. O advento
da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de
alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que
se exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso
concreto. 2. Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e
com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a
própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico
ou universitário. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte provido para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem. (STJ - REsp 1587280 / RS
Recurso Especial 2014/0332923-0, 3a Turma do STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas
Cuevas, 05.05.2016, unânime, DJe 13.05.2016) (grifo nosso)
Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade
está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios
autos. (Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe
08/09/2008, REPDJe 24/09/2008)
...
Posta assim a questão, consoante os preceitos transcritos anteriormente, sintetizase,
abaixo, o modo como se apresentam as normas do Direito de família, para as quais a
legislação tributária remeteu a disciplina da pensão alimentícia dedutível:
1. o casamento, a união estável ou o concubinato do alimentando, como também
seu comportamento indigno em relação ao alimentante são as únicas hipóteses
previstas em lei de supressão automática do pagamento da pensão alimentícia.
Logo, nas demais circunstâncias, manifestada cessação estará condicionada,
obrigatoriamente, à prévia ponderação entre a necessidade do alimentando e a
possibilidade do alimentante (art. 1.708, caput e § único);
2. há duas categorias autônomas de obrigação alimentar a que estão sujeitos os pais em
relação aos filhos, independentemente da situação conjugal estabelecida, quais
sejam:
(a) a suportada na obrigação legal de exercício do poder familiar atinente aos filhos
menores de idade, aí se incluindo o dever de sustento, guarda e educação (arts.
1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634, inciso I e 1.703);
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.003397/2007-39

(b) a padecida no dever de solidariedade entre parentes, que a lei impõe aos pais, no
sentido de prestarem assistência aos filhos maiores de idade que ainda careçam da
ajuda para sobreviver (arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.695);
3. citadas obrigações têm naturezas distintas, pois enquanto a fundamentada no "dever
de sustento" dos filhos menores de idade carrega em si a presunção da necessidade dos
alimentos em virtude da incapacidade civil do alimentando; aquela assentada no
"dever solidário" do parentesco demanda prévia prova de sua efetiva necessidade por
parte do suposto necessitado;
4. a maioridade do alimentando cessa o poder familiar, implicando extinção da causa
justificadora do dever obrigacional de sustento, mas o cancelamento de reportada
imposição carece de decisão judicial, mediante contraditório (STJ, Súmula no 358);
5. afastada a causa da obrigação de sustento pela maioridade do credor da pensão,
cabe ao seu devedor peticionar mencionado cancelamento em ação exoneratória
autônoma ou incidentalmente nos próprios autos onde foram convencionados os
alimentos;
6. o devedor da pensão tem o direito de optar por não provocar o judiciário em face da
maioridade civil do filho que completou 18 (dezoito) anos de idade,
caracterizando-se como sendo decorrentes de mera liberalidade os pagamentos
efetivados dali em diante. Afinal, quem decide acerca do binômio "necessidade" x
"possibilidades" é o juiz, ainda que se trate do maior com até 24 (vinte e quatro)
anos frequentando curso técnico ou graduação universitária;
7. entende-se como prova suficiente para afastar citada liberalidade a
comprovação do pedido exoneratório, em ação autônoma ou nos próprios autos,
onde o encargo foi fixado, enquanto o magistrado não decidir a questão;
8. a jurisprudência e a doutrina se alinham no sentido de que o filho maior com até 24
(vinte e quatro) anos de idade tem direito à assistência baseada no dever de
solidariedade entre parentes, desde que prove a impossibilidade de prover a
própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar curso técnico ou
de graduação universitária;
9. dita pensão no dever de solidariedade entre parentes não alcança o capaz com 25
(vinte e cinco) anos ou mais de idade, como também aquele maior com até 24 (vinte e
quatro) anos, já graduado, mas cursando pós­graduação;
10. autorizada judicialmente a continuidade do pagamento de pensão alimentícia
ao credor maior de idade - por impossibilidade de prover a própria subsistência ou
porque frequentando curso técnico ou de graduação universitária - muda o
fundamento da obrigação alimentar, que deixa de ser decorrente do “dever de
sustento” (arts. 1.565 e 1.566, inciso IV); e passa a ter como base o “dever de
solidariedade” resultante do parentesco (arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.695);
11. na dedutibilidade de pensão alimentícia paga a filho maior de idade, quando a
autoridade fiscal intima o contribuinte a comprovar o cumprimento das normas do
Direito de família, estar se exigindo a validação do encargo decorrente do dever
de solidariedade entre parentes, e não no de sustento, já afastado com a maioridade
civil. A título de exemplo, intimação supostamente expedida em 2014 exigindo a
comprovação de pensão declarada em 2010, época em que o credor já tinha atingido a
maioridade, refere-se ao decidido ou acordado a partir de análise do binômio
"necessidade x possibilidade" por parte do magistrado em face de petição
exoneratória do alimentante, nada se referindo ao dever de sustento próprio do
filho menor.
Dessa forma, na ausência de comprovação de que os filhos ainda faziam jus ao
recebimento da pensão, deve ser mantida a glosa do valor pago aos dois filhos.
CONCLUSÃO
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.086 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10425.003397/2007-39

Antes o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa do
valor de R$ 7.771,59 (1/3) pago a título de pensão.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital